Tribunal: TJSP
Processo: 2102925-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Procedimento Extrajudicial c.c. Sustação de Leilão. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para anular leilão realizado. INCONFORMISMO deduzido pelo autor no Recurso. EXAME: Autor que requereu nova tutela de urgência, alegando que atos praticados após a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Procedimento Extrajudicial c.c. Sustação de Leilão. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para anular leilão realizado. INCONFORMISMO deduzido pelo autor no Recurso. EXAME: Autor que requereu nova tutela de urgência, alegando que atos praticados após a distribuição do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas devem ser considerados nulos. Questão que já foi objeto de exame por esta Câmara quando do julgamento dos Agravos de Instrumento nos 2260730-32.2018.8.26.0000, 2110018-88.2022.8.26.0000, 2268700-44.2022.8.26.0000 e 2295247-87.2023.8.26.0000. Matéria alcançada pela preclusão. Devedor fiduciante que, como quer que seja, admite a inadimplência. Ausência, demais, de depósito judicial ou de purgação da mora. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*